Tribunal: STF
Processo: HC 216924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Seiji Takamune em favor de Uchenna Ikechukwu Madu contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 749.669/SP.



    Adoto o relatório do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 2º, §§ 3º e 4º, III, da Lei n. 12.850/2013; 171, § 4º, do Código Penal, por 12 vezes; 158, § 1º, do Código Penal, por 5 vezes; e 1º, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei n. 9.613/1998, por várias vezes, em continuidade delitiva, tendo sido decretada a prisão preventiva.



    Em decisão proferida no dia 13/4/2022, o Magistrado estadual reconheceu a sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição da ação penal e dos processos desmembrados para a Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo (15007428220208260346).



    Afirma-se que o paciente ‘encontra-se sob custódia cautelar há praticamente um 1 (um) ano e 06 (seis) meses e iii) encontra-se desprovido de tutela jurisdicional há 02 (dois) meses em consequência da declaração de incompetência pelo Juízo Estadual’ (fl. 2).



    Alega-se que ‘3 (três) meses depois de determinar a remessa dos autos à conclusão para sentença, em 13/04/2022, após mais de 1 (um) ano e 03 (três) meses de custódia cautelar, sem qualquer alteração na tipificação penal atribuída na denúncia, houve por bem o mesmo DD. Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Martinópolis-SP reconhecer sua incompetência absoluta sobre o caso, preterindo a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, cujo decreto restou eivado de inequívoca nulidade’ (fl. 16)”. (eDOC 11, p. 6)



    O impetrante alega insuficiência dos indícios de autoria, derivados de interceptações comunicativas sem qualquer diligência in loco (p. 9), e articula demonstração do exercício de atividade lícita como empresário importador (p. 23), mas verbera precipuamente a duração de seu confinamento e a inércia do sistema judicial, afirmando que “até a presente data, mais de dois meses depois da declaração de incompetência absoluta pela Justiça Estadual, não há sequer notícia de recebimento e previsão de distribuição do feito perante a Justiça Federal”. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 17.6.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    Intimada, a Seção Judiciária de São Paulo informou que os autos recebidos da Justiça Estadual foram distribuídos em 20.5.2022 à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, sob o número 5003261-75.2022.4.03.6181. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também não conheceu de HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifico que as alegações da inicial não correspondem à realidade.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que em 10.6.2022 – portanto, onze dias antes da distribuição do presente mandamus – o juízo declinado proferiu decisão de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, da qual destaco os seguintes trechos:



    “Segundo consta na denúncia, os denunciados constituíram uma organização criminosa estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim específico de praticarem o crime de estelionato e extorsão, virtualmente, por meio de conversas por sites ou redes sociais. Segundo o que se extrai das investigações, a organização criminosa nigeriana Yahoo Boys, mundialmente conhecida por praticar, principalmente, crimes por intermédio da rede mundial de computadores, passou a praticar tais crimes em território nacional. Dentre os crimes praticados por essa organização e investigados no curso do presente procedimento, destacam-se os crimes de estelionato sentimental, extorsão e lavagem de dinheiro. Durante a investigação, apurou-se que cerca de 300 vítimas registraram ocorrência policial informando que foram vítimas desses crimes. Somando-se o prejuízo apontado pelas vítimas que registraram a ocorrência na delegacia de polícia chega-se ao montante de 17 milhões de reais. Foram identificadas ainda diversas outras vítimas que não realizaram o registro da ocorrência policial. Considerando a estimativa da Policia Civil, com base nos documentos apreendidos no curso da investigação e a análise da movimentação financeira, estima-se que aproximadamente 2.000 pessoas foram vítimas e o proveito ilícito do grupo criminoso alcançou a cifra de 100 milhões de reais. Para a prática do crime de estelionato, o indivíduo integrante do grupo cuja função é conhecida como “fake lover” cria um perfil falso, em um site de relacionamento ou rede social, e inicia contato com a vítima por meio deste mesmo site ou da rede social. Há perfis falsos masculinos e femininos, mas, normalmente, o “fake lover” é um homem. No início do relacionamento, o criminoso se identifica como um militar americano em missão fora do país ou como pessoa estrangeira bem sucedida, que almeja vir morar no Brasil. Após algum tempo de contato e já mantendo um falso namoro virtual, inclusive com o envio de fotos, documentos e dados pessoais falsos, o criminoso informa que deseja enviar algo muito valioso para o Brasil, como por exemplo, uma mala de dinheiro que recebeu como recompensa da ONU e que ao chegar ao país iria casar com a vítima e viver com o respectivo dinheiro. Aí se inicia o golpe. Após aceitar receber a mala, a vítima recebe uma ligação informando que a encomenda chegou e que é necessário pagar uma taxa para liberação na alfandega. Assim que o pagamento é feito, são inventadas novas histórias para retirar mais dinheiro da vítima, como, por exemplo que o pagamento deveria ser em dólar, ou que há necessidade de pagamento da transportadora e depois que há necessidade de pagamento de escolta, pois o produto é valioso demais, enfim, são criadas diversos entraves e que para solucioná-lo a vítima deveria efetuar mais um pagamento. Após retirar o máximo de dinheiro das vítimas, apenas com falsas narrativas, em muitos casos, quando a vítima se nega a enviar mais dinheiro, ela passa a ser extorquida, com ameaças de prisão, por ter aceitado receber encomenda ilegal. Em outros casos, após o período de namoro virtual e o envio de fotos íntimas, as vítimas são extorquidas a efetuar o pagamento de valores para que as fotos não sejam vazadas na internet. O que se tem, portanto, é que após o contato e a sedução da vítima, são criadas várias histórias, todas falsas com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida.



    A denúncia aponta a existência de 210 pessoas que fazem parte da organização criminosa, atuando com funções bem definidas, se destacando a liderança Brasil, os “fake lovers”, os oficiais, os recrutadores, os correntistas e os agentes de lavagem. Basicamente, a liderança Brasil é composta por pessoas do mais alto escalão hierárquico da organização atuante no nosso país e que operam todas as frentes criminosas da organização. Os “fake lovers” são os agentes que criam os perfis falsos, identificam a vítima e a seduzem, iniciando o relacionamento amoroso. Os oficiais são as pessoas que entram em contato com a vítima para cobrá-la, passando-se por diplomata, funcionário de alfândega ou de transportadora. Os recrutadores são as pessoas que promovem o ingresso dos correntistas na organização criminosa. Os correntistas são as pessoas que disponibilizam suas contas bancárias para recebimento dos valores obtidos com a prática dos crimes. Por sua vez, os agentes de lavagem realizam a movimentação do dinheiro recebido, promovendo o repasse dos correntistas aos outros membros do grupo.



    Sendo assim, há inegáveis indícios materiais da existência da organização criminosa e da prática do crime de estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro.



    (…)



    Passo a analisar os indícios de autoria relativos a cada um dos acusados ainda presos preventivamente.



•     UCHENNA IKECHUKWU MADU (Nigéria)



    Segundo a denúncia, Uchenna desempenhava a função de Liderança e agente de lavagem. Os integrantes do núcleo liderança recebem transferências bancárias de vários correntistas e, por vezes, recebem transferências das próprias vítimas. Os valores impressionam. Uchenna movimentou somente no ano de 2019 e em apenas uma conta bancária, a quantia de R$4.852.758,27 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos). No período investigado, entre os anos de 2016 a 2019, Uchenna recebeu em suas contas pessoais a quantia de R$ 14.886.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil reais) e em contas de sua empresa que possui capital social de apenas R$ 15.000,00 a quantia de R$ 11.225.773,00 (onze milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais e setenta e três centavos) Quer dizer, em três anos, o investigado recebeu em contas correntes de sua titularidade a quantia de R$ 26.111.773 (vinte e seis milhões, cento e onze mil e setecentos e setenta e três reais). Dos valores recebidos nas contas pessoais, cerca de onze milhões de reais foram sacados em espécie. Além disto, em sua declaração de bens, o investigado menciona renda baixíssima, de R$38.000,00 anuais, sem qualquer recebimento de pessoa jurídica e na declaração da empresa, a informação é de que ela não possui receita. A investigação aponta que a empresa é de fachada e somente emite notas fiscais em nome dos correntistas do grupo criminoso quando é necessário apresentar alguma documentação em algum banco, que, por vezes, bloqueia a conta bancária por suspeita de fraude. Dentre os valores transferidos para Uchenna, constam transferências das próprias vítimas, como H. S. K. que transferiu diretamente para a conta de Uchenna a quantia de R$346.475,00, dos R$886.964,89 que perdeu. Outros valores foram repassados para outros integrantes do grupo, e esses valores foram, posteriormente, repassados para a conta de UCHENNA. Do mesmo modo, a vítima P. R. X. realizou uma transferência de R$35.000,00 para Uchenna.



    Além disto, há inúmeras transferências recebidas por Uchenna dos correntistas investigados, como por exemplo (...). Essas pessoas transferiram para o Uchenna a quantia de R$6.735.700,00. Os valores exatos de cada repasse estão discriminados no relatório técnico apresentado pela Polícia Civil.



    Ressalte-se que as contas bancárias de tais pessoas foram indicadas nos diversos boletins de ocorrências apresentados pelas vítimas e após a quebra de sigilo bancário dos envolvidos foi possível verificar essa intensa movimentação financeira entre as pessoas que recebiam os valores angariados com o crime e o posterior repasse para Uchenna.



    Deste modo, é possível perceber que Uchenna, que não possui profissão ou renda declarada, recebeu cerca de 26 milhões de reais em suas contas bancárias diretamente de pessoas que relataram que sofreram o crime de estelionato ou extorsão e de outras pessoas também ligadas aos mesmos crimes.



    (…)



    Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva de Uchenna Ikechukwu Madu, (...) visa a garantir a ordem pública, tanto pela necessidade de interromper a atividade da organização criminosa como pela gravidade em concreto do crime e pela complexidade e profissionalização demonstrados nos atos praticados pelo grupo.



    A prisão objetiva também garantir a aplicação da lei penal uma vez que a investigação revelou que os acusados possuem papel de destaque na organização investigada, bem como possuem nacionalidade estrangeira (nigeriana), sendo possível que, caso se veja diante de um cenário processual desfavorável, aproveitem-se dessa particularidade para fugir do distrito da culpa.



    Ademais, a presente ação penal, na qual os réus foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§3º e 4º), estelionato (Código Penal, art. 171, §4º), extorsão (Código Penal, art. 158, §1º) e lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º, §§1º, 2º e 4º), está em curso já em fase avançada. Percebe-se, dessa forma, que não houve alteração no conjunto fático-probatório, permanecendo a prisão preventiva adequada face à gravidade concreta do esquema criminoso levado a efeito, bem como necessária, tendo em vista que sem ela o esquema criminoso permanece ileso e produzindo seus efeitos deletérios no tecido social”. (www.tjsp.jus.br)



    Percebe-se, portanto, que a continuidade da custódia está fundamentada, entre outros, na possibilidade contemporânea de reiteração delitiva e de fuga do território nacional, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 215.047 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022; HC 214.243 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente